Tribunal: TJDFT
Processo: 0009626-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de expediente do Primeiro Cartório Judicial Único da Fazenda Pública (Of. 017/2019 – 1oCJUFAZ1A4) que remeteu o ofício do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (Ofício n. 1418), juntado à fl. 4 – ID 8231837, solicitando a transferência da importância devida ao credor LENICE FRANCISCA DA SILVA (CPF n. 072.819.941-68 – fl. 16) para a conta judicial vinculada ao aludido juízo, caso o valor esteja disponível. Registro, no entanto, que o pagamento dos valores inscritos em precatórios necessariamente deve observar a ordem cronológica de apresentação dos instrumentos, por determinação da CF/88, art. 100, “caput”. No caso em apreço, o crédito em relevo não ocupa a primeira posição da lista cronologicamente ordenada, o que inviabiliza a liberação do numerário. Assim, comunique-se ao Primeiro Cartório Judicial Único da Fazenda Pública que remeteu o ofício do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (Ofício n. 1418) que o valor de face a que faz jus a credora LENICE FRANCISCA DA SILVA, conforme consta nos autos, estando, por ora, inviabilizada qualquer liberação da importância a ela destinada. Oficie-se, com brevidade, instruindo o expediente com cópia. Publique-se. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto